Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-28.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000888-28.2015.8.11.0012

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, REIVINDICAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):
[ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 001.348.608-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (APELANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), RICARDO DE BABO MENDES - CPF: 295.475.718-34 (APELADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA DE SOUZA LIMONGI - CPF: 220.521.158-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1o VOGAL
”
.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÕES REIVINDICATÓRIA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMODATO VERBAL E EMBARGOS DE TERCEIRO – CONEXÃO COM

A AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – SENTENÇA UNA CONTEMPLANDO APENAS AS TRÊS PRIMEIRAS LIDES – SOBRESTAMENTO DA REIVINDICATÓRIA DETERMINADO ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPULSO PROCESSUAL A PEDIDO DA EMPRESA ACOLHIDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NAS TRÊS PRIMEIRAS DEMANDAS – PRAZO ÂNUO – ART. 313, V, “A”, CPC – INAPLICABILIDADE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA –
QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA POR MAIORIA
– NULIDADE DOS ACÓRDÃOS, DAS RESPECTIVAS SENTENÇAS E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE CONJUNTA DOS QUATRO PROCESSOS.

Se o acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo suspendeu a Reivindicatória até o julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Título de Domínio, a prolação de
decisum
na primeira (Reivindicatória) e nos feitos a ela conexos, sem aguardar o desfecho da Declaratória, gera prejudicialidade externa, o que impõe a anulação da sentença una e dos acórdãos, e o retorno dos processos à origem para decisão conjunta das quatro demandas.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
., contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória no
0000888-28.2015.8.11.0012,
ajuizada em desfavor de
RICARDO DE BABO MENDES,
com a condenação da autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Diz que a porção de terras estava sob comodato verbal firmado com o apelado Ricardo, o qual fora notificado em 30-7-2014 a devolver o imóvel, cuja inércia culminou no ajuizamento d
a presente
Ação Reivindicatória
de Propriedade
,
em cujo feito foi, entre idas e vidas, mantida a concessão liminar de reintegração de posse.

Argumenta que o apelado, na tentativa de se esquivar do comodato verbal,
apresentou exceção de usucapião
lastreada em ma
trículas imobiliárias que foram objeto de ação anulatória
.

Informa que como foi concedida liminar favorável na presente ação, o apelado ajuizou diversas medidas, a saber: Mandado de Segurança
,
Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal sob o no 1836 - 67.2015.8.11.0012 (com julgamento simultâneo a presente lide) e Ação Constitutiva de Nulidade sob o no 0001849-66.2015.8.11.0012, pendente de julgamento.

Destaca que
fez prova dos requisitos à procedência da presente ação, a saber: prova da propriedade, individualização do imóvel, posse injusta do requerido,
existência de comodato verbal entre as partes, tudo a corroborar pela inexistência dos requisitos
à usucapião
.

Argumenta que independentemente da existência do comodato verbal, o apelado não fez prova dos requisitos da usucapião
.

Assevera que
as matrículas imobiliárias sobre as quais o apelado procurou assentar seu pedido de usucapião foram todas
canceladas por determinação judicial, de modo que não servem como prova de propriedade, porque sua posse é injusta e de
má-fé.

Afirma que

adquiriu o título de propriedade e a posse da área total em 1.984, ou seja, muito tempo antes dos fatos narrados pelo apelado
.

Assevera que
ao afastar a existência de comodato verbal,
a sentença deu interpretação equivocada aos fatos,
porque, em verdade, atos de
mera permissão ou tolerância n
ão induzem a posse, mas mera detenção, cuja espécie não confere proteção possessória, como também não permite o reconhecimento de usucapião
, nos
termos do artigo 1.208 do CC.

Sustenta que se o apelado ostentasse boa-fé e ânimo de dono, após
o cancelamento das matrículas imobiliárias, deveria ter b
u
scado providencias para proteger seu direito de propriedade e não o fazendo,
não há como reconhecer como legítima a posse.

Assegura que o apelado não fez prova dos requisitos ao reconhecimento da usucapião: posse mansa, pacífica
e ininterrupta, lapso temporal de 15 anos e exercida com
animus
domini

por lapso temporal de 15 anos.

Defende
que o fato de o apelado não figurar na reivindicatória sob o no 162/89, (que cancelou as matrículas)
não afasta a ideia de que referida ação tem efeitos erga omnes, notadamente porque os antecessores do recorrido integraram o polo da lide
, de modo que é incontestável que houve oposição à referida posse (artigo 1.203 do CC), o que afasta o reconhecimento da usucapião.

Diz que
“o apelado sempre teve conhecimento da existência da ação anulatória
c.c
. reivindicatória, tanto é que buscou o COMODATO VERBAL junto a empresa Apelante e posteriormente, ao fazer proposta de compra a área da
matrícula
8.758, conforme Id. 103423252 – pág. 119/120, em processo judicial de inventário datado de 1.992, verificou a plena existência da referida ação anulatória {
ofício
datado de 10/02/1984} e, portanto, não a registrou em seu nome".

Sustenta
que no período compreendido de 09/1.991 a 02/08/2.004 não há que se computar o lapso temporal prescricional a favor do apelado, sendo que em caso remoto de se computar cômputo do prazo de 20 anos para o reconhecimento da usucapião, com incidência do artigo 2.028 do C.C. 2.002, fato esse que será abordado adiante com maior ênfase.

Reclama que o apelado adentrou no imóvel com previa autorização dos sócios da empresa Apelante, o trecho do documento de Id. 103423252 – pág. 125/127, afasta dúvida da inexistência de
animus
domini
,
de forma pública
.

Aduz que a apresentação da inscrição de produtor rural datada de 01/01/92 a 31/12/92, não apresentando nenhum documento que comprove o exercício da atividade por todo o tempo que se pretende ser reconhecido e ainda se referem ao período em que havia ampla e incontroversa oposição erga omnes.

Pede o provimento do recurso para que

que seja julga procedente a ação reivindicatória e rejeitada a tese de exceção de usucapião arguida pelo requerido.

Nas contrarrazões, o apelado
RICARDO DE BABO MENDES

pede o desprovimento do recurso
(id
1702921
62
)

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público (id
175750674).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Eminentes Pares.

Em petição nominada como Reclamação, o apelado alega que, uma vez que foi proferida sentença una, este processo tinha de ser julgado concomitantemente com os outros dois, apreciados na sessão passada.

Consulto a relatora se teve conhecimento dessa situação e se a analisou.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES(RELATORA):

Senhor Presidente,

Sim,
proferi
decisão monocrática
a qual consta no ID no 205390193
, que faço questão de ler neste momento
:

Visto.

Trata-se de Reclamação no 1004834-12.2024.8.11.0000, ajuizada por
RICARDO DE BABO MENDES
, com objetivo de preservar autoridade de acórdão proferida no RAI no 121194/2015, julgado pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT julgado em 05-11-2018.

Em síntese, diz que litiga em algumas ações com a empresa
Araés
Mineração Ltda, nas seguintes ações: a) Processo 0001849-66.2015.8.11.0012 - Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação, b) Processo 0000888-28.2015.811.0012 - Ação Reivindicatória e c) Processo 0001836-67.2015.811.0015 - Ação Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal.

Afirma que postulou no âmbito da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação no
0001849-66.2015.8.11.0012
, a suspensão do trâmite da Ação Reivindicatória 0000888-28.2015.811.0012, ajuizada pela
Araés
, por entender que havia prejudicialidade externa entre as demandas, o que foi indeferido na origem e reformado no julgamento do RAI 121194/2015 - 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05-11-2018.

Assegura, então, que se no aludido agravo de instrumento restou determinada a suspensão do trâmite da referida Ação Reivindicatória, frente a prejudicialidade externa, não pode haver o julgamento do Recurso de Apelação no 0000888-28.2015.811.0012, pautado para julgamento da sessão de 06-03-2024, pela Quarta Câmara Cível de Direito Privado do TJMT.

Pede a concessão de liminar para determinar a suspensão da Ação Reivindicatória até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio, por força do acórdão proferido no RAI 121194/2015, para, após contestação da requerida, seja julgada procedente a nulidade dos atos e decisões proferidas em processo suspenso, nos termos que prevê o artigo 314 do Código de Processo Civil.

A requerida
Araés
Mineração Ltda., apresentou contestação (id 205027670), em que pede a improcedência da presente reclamação.

É o necessário relato.

DECIDO.

O reclamante pugna pela procedência da reclamação, ao fundamento de que fora descumprido o v. acórdão proferido no âmbito do agravo de instrumento no 121194/2015 - 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05-11-2018.

Como se sabe, o § 1o do artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que
“A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.”

Pois bem. Ao contrário do entendimento exarado pelo reclamante, não se vislumbra que o pedido de dia para julgamento do Recurso de Apelação oriundo de sentença de improcedência da Ação Reivindicatória no 0000888-28.2015.811.0012, afrontou ou negou cumprimento ao decidido pela 1a Câmara de Direito Público 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, nos autos do agravo de instrumento no
121194/2015, julgado em 05-11-2018.

Isto porque, é de clareza solar que a suspensão de ação por prejudicialidade externa, não é causa de eterna indefinição processual, porquanto não pode exceder o prazo de um ano, por inteligência do artigo 313, V, alínea “a”, §4o, do CPC,
verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.”

Atenta-se que na origem, após o decorrer do prazo de mais de quatro anos, no mês de outubro de 2022, a autora da ação Reivindicatória, aqui requerida
Araés
, requereu a retomada da marcha processual, justamente em razão do transcurso de longos anos de suspensão da ação reivindicatória (id 170291748 pág. 1.092 -TJMT).

Logo após, na data de 22- 02-2023, fora proferida sentença única que julgou os processos
nos
. 1) 888-28.2015.811.0012 (Reivindicatória); 2) 1836-67.2015.811.0015 (Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal); 3) 1830-60.2015.811.0012 (Embargos de Terceiro).

Não há, portanto, argumento jurídico razoável para se determinar a suspensão do trâmite da demanda por prazo superior ao estabelecido em lei, sob pena de violar, inclusive, a razoável duração do processo e os princípios da celeridade e economia processual.

O que se constata é que a sentença proferida na Ação Reivindicatória no 000888-28.2015.811.0012 foi procedente ao ora Reclamante, na medida em que acolheu a tese de usucapião agitada em defesa e, ao que se evidencia, em vista disso, resolveu silenciar acerca da suposta necessidade de suspensão da referida ação até que fosse julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação no 0001849-66.2015.8.11.0012, cuja paralização agora entende por necessária.

Com efeito, o que se observa é que o Reclamante, devidamente ciente de que a ação reivindicatória retomou o curso necessário, teve diversas oportunidades para se manifestar de forma contrária, mas preferiu ficar silente, o que por si só já evidencia o descumprimento ao artigo 278 do CPC, que disciplina:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Assim se diz, porque a dinâmica processual evidencia que o Reclamante foi:

1) validamente intimado acerca da sentença;

2) apresentou contrarrazões aos embargos de declaração da autora (id 170292154 – pág. 1.155 a 1.160 TJ);

3) ofertou contrarrazões ao recurso de apelação da autora
Araés
(id 170292162 – pág. 1.233 a 1.239-TJ);

4) foi devidamente intimado acerca da pauta de julgamento do Recurso de Apelação (envio 09-02-2024 e designação de data para 28-02-2024) e;

5) manifestou discordância acerca do julgamento virtual, porquanto pretendia fazer sustentação oral (id 203786164),
sendo incontroverso que em NENHUMA das cinco ocasiões, acenou suposta nulidade por suposto descumprimento ao acórdão proferido no RAI 121194/2015!

Mas não é só!

Observa-se que muito embora agora, na presente Reclamação, se insurja contra o prosseguimento da Ação Reivindicatória, não menos verdade é que, após a prolação de improcedência da mesma, na data de 29-09-2023, achou por bem se manifestar junto ao Juízo no qual tramita a Ação Constitutiva de Nulidade de Título no 0001849-66.2015.8.11.0012, para requerer o
“ prosseguimento do feito com o início da instrução processual, ou à eventualidade o julgado antecipado da lide pela sua procedência, tendo em vista a sentença de improcedência lançada nos autos da Ação Reivindicatória no 000888- 28.2015.811.0012.”
(id 205027678)

Chama mesmo a atenção o comportamento do Reclamante, é dizer, no mínimo contraditório, para um mesmo fato processual, que adota duas condutas incompatíveis entre si. Afinal, se entende que era necessária a suspensão do trâmite da ação reivindicatória até que fosse julgada a constitutiva de nulidade, por qual razão deixou de alegar a suposta nulidade no primeiro momento que interveio aos autos, ao invés de concordar com julgamento da ação reivindicatória?

A resposta, como já assinalado, repousa no fato de que a suposta nulidade só passou fazer sentido quando anteviu um possível resultado desfavorável em razão do que fora decidido no RAC 0001836- 67.2015.8.0012, conhecida como nulidade de algibeira, a fim de se beneficiar, o que não se admite justamente porque tal comportamento não se harmoniza com a boa-fé processual que se espera de todos as partes.

Nesse sentido, orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO, IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE APENAS O SEGUNDO TENHA TRÂNSITO. ATO IRRETRATÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação monitória.

2. Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a apresentação de novo recurso pela parte.

3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada.

4.
Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial não conhecido, com imposição de multa, e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.982.135/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE REPRESENTADA POR VÁRIOS ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO À QUESTÃO. PETIÇÃO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.

2. A irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

3.
No caso dos autos, a alegação de nulidade está sendo invocada tardiamente, em desconformidade com o disposto no art. 278 do CPC/2015, que regula, in
verbis
: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
"

4. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.619.803/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
17/03/2021) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

1. "É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023).

2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração,
temse
por configurada a violação do art. 535 do CPC/1973, devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.663/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023) (grifei)

Nestes termos, não há demonstração de que o envio à pauta de julgamento do recurso de apelação no 0000888-28.2015.811.0012, tenha desrespeitado a autoridade do acórdão (inc. II do art. 988 do CPC/2015) proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, nos autos do RAI no 121194/2015, porquanto a suspensão da referida ação reivindicatória perdurou muito além do prazo máximo (1 ano), impondo-se a rejeição liminar da reclamação, diante de sua manifesta improcedência.

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE a reclamação apresentada por RICARDO DE BABO MENDES
, diante de sua manifesta improcedência.

Intimem-se. Cumpra-se.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Como Vossa Excelência já proferiu a decisão monocrática, a questão está resolvida. No entanto, registro que, a rigor, o julgamento dos processos tinha de ser
simultâneo
mas por alguma falha não foram publicados para a mesma pauta.

Peço que verifique esse fato.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES(RELATORA):

Senhor Presidente,

Verifiquei e c
omo era plenário virtual, os dois votos ficaram prontos e foram requeridos

para
serem incluídos
na pauta.

Os dois
primeiros votos

foram incluídos
na pauta e essa foi fechada.

Imediatamente quando ficou pronto o terceiro
voto
, entrou na próxima pauta
,
que é essa
de hoje.

Não houve err
o
da
secretaria
, foi
simplesmente
uma coincidência e não
constaram
os três processos na mesma pauta porque não tinha nenhuma
informação
que eram processos conexos e que
deveriam
ser julgados ao mesmo tempo, por esse motivo a secretaria colocou na próxima pauta
.

A pauta anterior do dia 06 de março
de 2024
, que é essa
de hoje
,
foi fechada
e seguiu normalmente o fluxo dos processos que vieram do plenário virtual, não houve n
e
nhum
incidente, simplesmente foi isso que aconteceu.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Quanto à reclamação
,
a eminente Desembargadora
relatora de
cidiu monocraticamente de plano, quanto ao julga
mento
em
conjunto, o recomendado seria que fossem julgados juntos, mas já foram julgados dois
processos

e a
relatora
não vê eventual incongruência entre o julgamento de um e de outro,
portanto,
vamos ao julgamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

De igual modo, entendo que devemos julgá-lo neste momento.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/SP No 334584.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES(RELATORA):

Egrégia Câmara,

No presente caso, a autora, ora apelante,
é proprietária do imóvel rural constituído pela Fazenda
Araés
, com área de 10.000 hectares, localizada na Fazenda Santo Antônio do
Araes
, registrada sob a matrícula 10.461.

No id 170291743 - Pág. 68 o apelado Ricardo de Babo Mendes
apresentou contestação, ao fundamento de que é proprietário
e possuidor
d
os
imóveis
objeto das
Matrículas 10.276, 10.418, 8.929, 5.920, 8.533, 8.532 e
371
, denominada Fazenda Andorinha,
registradas no 1o Ofício de

Nova Xavantina-MT,
desde 1991
,
cuja posse sempre foi de boa-fé, sem indícios de violência, clandestinidade ou precariedade.

Pois bem,
a autora
Araés
Mineração,
em síntese
, requer
a reforma da sentença
a
o argumento de que o requerido Ricardo se utiliza de título anulado em matrícula diversa para tentar legitimar a posse clandestina na área da autora,
sendo certo
, ainda,
que
as partes
firmaram
comodato verbal
da área, frente a
o interesse do recorrido em adquirir áre
a na redondeza
e, mesmo com a extinção do pacto e ne
gativa
de desocupação da área
, se viu obrigada a ajuizar a presente ação.

Lado outro, o requerido arguiu em sua defesa, a exceção de usucapião, que restou reconhecida na sentença ora impugnada.

Observa-se, ainda, que a presente ação foi julgada em conjunto aos embargos de terceiro (0001830-60.2015.811.0012) e Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal (0001836-67.2015.811.0015)
.

Feitos os esclarecimentos, passo à análise do recurso.

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação reivindicatória em face do requerido, ora apelado, com intuito de reaver a posse do
imóvel com 10.000 hectares, devidamente matriculado sob o no 10.461, CRI de Barra do Garças/MT, do livro 02, em 03 de outubro de 1979, e anteriormente transcrito sob o no 08 do livro 3-A, fls. 07 em 26 de julho de 1959.

A sentença julgou improcedente o pedido frente ao reconhecimento da Usucapião
Extraordinária
agitada em defesa pel
o

requerid
o Ricardo de Babo Mendes
, sobre a área em litígio.

Inicialmente, cabe registrar que a ação reivindicatória encontra respaldo no artigo 1228 do Código Civil, segundo o qual “
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Assim,

a ação reivindicatória está fundada no direito de propriedade e suas características, entre elas o direito do proprietário de reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha.

A relação existente entre as partes teve nascedouro com o contrato de comodato verbal existente entre as partes, que, por ato de mera liberalidade, permitiu que o ora recorrido permanecesse no imóvel a título precário, porque tinha interesse na aquisição de terras na região, até
que
2014, quando notificado acerca da extinção do comodato,
se negou a desocupar a área, além de ter ajuizado ação declaratória de inexistência de comodato verbal autuado sob no
0001836-67.2015.8.11.0012.

Friso que a sentença que julgou procedente referida demanda, objeto de reforma no RAC 0001836-67.2015.8.11.0012, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COMODATO JULGADA PROCEDENTE – PROVAS IRREFUTÁVEIS QUE O NEGÓCIO SE DEU NA MODALIDADE DE MERA PERMISSÃO - REFORMA DO DECISUM – POSSE PRECÁRIA EXERCIDA PELO AUTOR QUE NÃO TEM O CONDÃO DE GERAR EFEITOS DOMINIAIS – RECURSO PROVIDO.

A mera vontade de ser dono não qualifica o ato negocial para tanto, tampouco é suficiente para como reconhecer o direito do autor. Se sua permanência na área se deu a título de comodato verbal, não há como reconhecer que fosse dono apenas porque tinha vontade de sê-lo.

A intenção do animus na psiquê do detentor não muda a qualidade e natureza da posse daí advinda, caso em que a inversão deve ficar demonstrada de forma cabal e incontestável, o que não restou provado no caso em exame.

Depreende-se dos autos que, não obstante o apelado aleg
ue
exercer a posse do imóvel com “animus
domini
”, desde 1991, as provas constantes dos autos demonstram a existência de mera detenção.

Como se vê, trata-se de hipótese de mera detenção d
o apelado
, na qualidade de comodatários, que não induz posse, e, ainda que existisse não seria exercida com “animus
domini
”, vez que não detinha a posse com intenção de dono, dado o inequívoco conhecimento da real propriedade do imóvel, haja vista estar no imóvel mediante ato de tolerância ou permissão dos proprietários, circunstância que não induz à posse “ad
usucapionem
”.

O que restou evidente na prova é que os autores exercem sobre o bem a posse precária,
cuja natureza indica que assim que deveria ser devolvida solicitada, o que não ocorreu.

Bem a propósito,
Humberto Theodoro Júnior também define posse precária como sendo
"a do fâmulo da posse que, abusando da confiança que nele depositou o verdadeiro possuidor, inverte a natureza da posse até então
exercida em nome alheio, passando a agir como possuidor em nome próprio" (Curso de Direito Processual Civil", Ed. Forense, 2003, 32a ed., v.
III ,
p.117).

A ocupação no imóvel na qualidade de mero detentor, por mera liberalidade, não empresta a condição de possuidor e consequentemente não permite a proteção possessória, ou mesmo o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A propósito, dispõe o art. 1.198 do Código Civil:

“
Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Logo, a alegação de que
o apelado
se
encontra na
posse do imóvel desde dezembro 1991, com
animus
domini

não procede.

Nesse sentido, há muito já se sedimentou a jurisprudência:

“
BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELOS PROPRIETÁRIOS TABULARES DO BEM E AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO AFORADA POR SEUS OCUPANTES, CONCLUINDO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO E PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE OS OCUPANTES DO IMÓVEL, POSTO QUE LÁ ESTEJAM DESDE 1980, FIRMARAM
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS PROPRIETÁRIOS TABULARES, PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CASEIROS, CONFORME ATESTAM OS INÚMEROS RECIBOS COLACIONADOS AOS AUTOS. HIPÓTESE DE MERA DETENÇÃO, QUE NÃO INDUZ POSSE. AINDA QUE POSSE HOUVESSE, ALIÁS, NÃO SERIA EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI", DADO O INEQUÍVOCO CONHECIMENTO, PELOS OCUPANTES, DOS REAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE, PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO NOVO ESTATUTO DE RITOS, DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CASO EM QUE APENAS OS AUTORES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO RECORRERAM CONTRA TAL CAPÍTULO DE SENTENÇA. JULGADA, PORÉM, IMPROCEDENTE A AÇÃO DE USUCAPIÃO, O RECURSO PERDEU, SUPERVENIENTEMENTE, SEU OBJETO, UMA VEZ QUE SUCUMBENTES FORAM OS OCUPANTES. RECURSO DOS AUTORES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 0019056-98.2008.8.26.0564; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro:
08/04/2019) APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - Conjunto probatório robusto a demonstrar a outorga pelo proprietário de poderes de gestão sobre o imóvel, bem como a existência de comodato verbal Mera detenção - Ocupação resultante de ato

de tolerância ou permissão Circunstância que não induz à posse ad
usucapionem
Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1090592-79.2014.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Usucapião. Prescrição aquisitiva. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil (res
habilis
) ou suscetível de usucapião, posse (
possessio
) e decurso do tempo (tempus). Não preenchimento. Mera detenção decorrente de relação de parentesco. Bem que pertencia aos sogros da autora. Comodato verbal. Autora que não detinha a posse com intenção de dona, haja vista estar ali mediante simples tolerância dos proprietários. Mera tolerância ou permissão não gera posse, o que inviabiliza, consequentemente, a usucapião. Ausência de comprovação de transmissão dos direitos sobre o imóvel à autora, a título de doação verbal. Ação improcedente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000754-28.2017.8.26.0066; Relator (a): Mary
Grün
; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 11/05/2021).

Além disso, há que se registrar que o apelado não conseguiu provar que faz
jus
ao reconhecimento da prescrição aquisitiva da área.

O
artigo 1. 238 e 1.242 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

A usucapião seja, ordinária ou extraordinária, exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus
domini
(intenção de ter a coisa para si).
E como já ressaltado, o apelado não exercia a posse como se dono fosse,
isto é, com a convicção de proprietário.

No ponto, em que pese a
sentença
ter
entend
ido
que o requerido fez prova do exercício da posse
, da minuciosa análise do conjunto probatório observa-se que se baseou apenas em
documentos
que, a meu sentir, não são suficientes para comprovar a efetiva função social da área.

A
s
cópias
da
declaração de
produtor rural
e
do
Imposto de Renda do ano/calendário 1992/1993
, bem assim contratos de cessão de posse de
1992 e 1998
,
a
meu sentir,
não são suficientes ao reconhecimento da prescrição em favor do requerido.

É que
, a uma,
a mera inscrição no
Cadastro Ambiental Rural,
a
declaração junto ao ITR não
são
suficientes a
comprovar que o requerido tenha, efetivamente
,
dado função social à cois
a, seja

porque a inscrição no CAR pode ser feita por proprietário, possuidor, responsável técnico ou representante legal (Decreto Estadual 1.031/2017, art. 12) e não traduz, necessariamente, o exercício com ânimo de dono
; a d
uas
,
a propriedade, a posse e o domínio útil são fato geradores de ITR, o que também não expressa o ânimo de don
o e, a três, a completa ausência de prova de construções, plantações, cultivo de qualquer grão,
etc
,
é
prova de que o apelado deixou de
conferir o atributo de
função social da área, notadamente com ânimo de dono
.

Chama mesmo a atenção
o fato de que n
o decorrer de longos anos
do trâmite da ação
,
nada foi provado acerca da suposta função
social e econômica
área.

Registro, por oportuno, que a ação de usucapião não apenas gera a aquisição da propriedade por parte dos possuidores, mas a perda dela por parte dos proprietários. Exige-se, portanto, que o preenchimento dos requisitos esteja rigorosamente demonstrado, sob risco de se suprimir de forma arbitrária e ilegal o direito fundamental à propriedade (artigo 5o, caput, da Constituição Federal).

No
contexto posto,
há que se ressaltar, ainda, que algumas das matrículas que o apelado sustenta
o exercício de

posse
,
foram canceladas por ordem judicial
, o que igualment
e compromete
a tese de exercício de boa-fé,
notadamente sobre
as Matrículas
5.920 (200ha),
Matrícula no 8.533, CRI local (65ha)
e Matrícula no 8.532 (100ha)
.

Em conclusão,
não h
á
se falar em direito d
o
requerid
o
a usucapir o bem,
porque
exerceu a posse do imóvel sabedor de que o imóvel não lhe pertencia, ocupando-o mediante simples tolerância ou permissão d
a
rea
l
propriet
ári
a
.

E é cediço que a mera tolerância ou permissão não gera posse, o que inviabiliza, consequentemente, a usucapião.

O fato de zelar pelo bem e
, ainda,

eventualmente
quitar tributos sobre ele incidentes, não converte a detenção em posse
ad
usucapionem
.

Dispõe o art. 1.208 do Código Civil que “
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Portanto,
não comprovados os requisitos para a usucapião extraordinária, quais sejam a posse mansa
com animus de dono
e o lapso temporal, improcede a defesa nela lastreada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL. Reivindicatória. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Desacolhimento. Ausência de carência da ação por falta de notificação premonitória. Alegação, da ré, de aquisição do imóvel que não fora comprovada a contento. Elementos constantes dos autos que indicam os autores como proprietários do imóvel, incluindo-se, aqui, a prova testemunhal.
Usucapião como defesa. Inexistência de animus
domini
. Atos de
mera permissão ou tolerância que não induzem a posse.
Indenização por supostas benfeitorias e aprimoramentos do imóvel que deverá ser perseguida pela ré em demanda própria, diante, inclusive, da discussão em relação à participação dos pais e irmãos na construção da residência. Recurso desprovido.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1007331-10.2018.8.26.0576; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)

USUCAPIÃO ESPECIAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.238, CC – ÂNIMUS DOMINI - MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL – PERMISSÃO DOS PROPRIETÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os possuidores se desincumbiram satisfatoriamente de seu encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus
domini
e o prazo usucapiendo previsto no parágrafo único, do art. 1.238, do CC. É firme a prova no sentido da improcedência do pedido por não restar comprovado o animus
domini
dos usucapientes, e sim que estes exerciam atos de mera detenção. Dessa forma, não se consolidando a posse, o prazo para a prescrição aquisitiva não corre
”
.

(
Ap
158730/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE E LAPSO TEMPORAL - ANIMUS DOMINI - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência da ação de usucapião.

(
Ap
170071/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017,
Publicado
no DJE 10/02/2017)

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de Ricardo de Babo Mendes, com a consequent
e improcedência da prescrição aquisitiva arguida em defesa. Por fim,
inverto o ônus
de
sucumbência para condenar o requerido apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
à parte contrária,
fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE

A
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
.
A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE
JULGAMENTO
)

V O T O VISTA
(
QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em sentença única, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina (MT) julgou
improcedente
a
Ação Reivindicatória
proposta pela apelante (
Araés
Mineração Ltda.) contra o apelado (Ricardo de Babo Mendes);
procedente
a
Ação Declaratória
ajuizada por este último (Ricardo/apelado) contra a referida empresa (
Araés
), para declarar
inexistente
o Contrato de
Comodato Verbal
entre eles firmado. Por consequência, julgou
procedentes
os
Embargos de
Terceiro
opostos
por Ana Lucia dos Santos contra a
Araés
, confirmando a tutela de urgência antes deferida para manter a ali embargante na posse do imóvel. Nos três feitos a
Araés
Mineradora Ltda foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado das causas, a qual, diante disso, interpôs individualmente as Apelações
ns
. 0000888-28.2015 8.11.0012 (Reivindicatória), 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal).

As duas últimas, contra a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro (0001830-60.2015) e da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal (0001836-67.2015),
foram providas por unanimidade em 23-2-2024
, ficando pendentes de apreciação os respectivos Embargos Declaratórios opostos pelo ora apelado (Ricardo) e Ana Lucia dos Santos, e a presente Apelação, referente à sentença prolatada na Ação Reivindicatória.

A relatora, com suporte nos dois acórdãos acima mencionados, também deu provimento ao Recurso interposto da sentença de improcedência da Reivindicatória n. 888-282015.11.2015.8.11.0012, mantendo o mesmo posicionamento para o respectivo litígio, sobretudo para julgar
procedente a Ação Reivindicatória e rejeitar a prescrição aquisitiva arguida pelo apelado na sua defesa, sob o fundamento de que ele (Ricardo) detinha a posse apenas na condição de comodatário, o que não configura posse
usucapionem
.

Para tanto, registrou que o Juízo de origem se baseou unicamente em documentos insuficientes “
para comprovar a efetiva função social da terra
”, que tampouco são relevantes as declarações de produtor rural e de Imposto de Renda dos exercícios de 1992/1993, e que
o mesmo
se aplica aos Contratos de Cessão de Posse de 1992 e 1998.

E mais, que a mera inscrição no CAR e a declaração do ITR não comprovam a função social, já que podem ser providenciadas pelo possuidor, proprietário e até mesmo pelo responsável técnico ou representante legal, e não traduzem
“necessariamente, o exercício com ânimo de dono
”, sem contar “a
completa ausência de provas de construções, plantações, cultivo de qualquer grão
”.

Além disso, consignou ele que tinha pleno conhecimento de que a propriedade não lhe pertencia, pois ocupava o imóvel por simples tolerância ou permissão da real proprietária.

Antes de adentrar no mérito, suscito a seguinte
Questão Prejudicial.

A presente Ação Reivindicatória tem por objeto parte da Fazenda Santo Antônio do
Araés
, de 10.000 hectares, localizada na margem esquerda do Rio das Mortes, zona rural de Nova Xavantina (MT),
onde o CRI só foi criado em 10-5-1986
, por isso o registro imobiliário se deu no CRI de Barra do Garças (MT), matrícula n. 10.461.

Como já ressaltado, a disputa fundiária envolvendo os litigantes gerou a propositura de ao menos quatro demandas judiciais - esta Reivindicatória n. 0000888-28.2015.811.0012, a Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal n. 0001836-67.2015.811.0015, os Embargos de Terceiro n. 0001830-60.2015.811.0012 e a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal n. 0001849-66.2015.8.11.0012,
sendo que esta última ainda tramita no Juízo da 1a Vara de Nova Xavantina
.

Desse modo, essa prejudicialidade externa deve ser analisada de início, até porque regularmente arguida pelo apelado.

Importante destacar que diversas questões processuais relevantes deixaram de ser suscitadas por ambas as partes em tempo e modo oportunos, as quais, porém, não podem neste momento ser desconsideradas para a solução justa e efetiva do conflito, conteúdo normativo do princípio da primazia da resolução de mérito.

Em
5-11-2018
, portanto já na vigência do CPC de 2015, a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deu provimento ao
Agravo de Instrumento n. 121.194/2015
, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
“
determinar a suspensão da Ação Reivindicatória (Código 70406) até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal, (Código 72711)
”.

Esse referido Recurso não foi apreciado por uma das Câmaras de Direito Privado do TJMT porque na Ação Declaratória de Nulidade alguns entes públicos foram arrolados como litisconsortes passivos, atraindo a competência para a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Depois de
esta Reivindicatória permanecer suspensa por aproximadamente quatro anos
, em outubro de 2022 a empresa apelante argumentou na primeira instância a aplicabilidade do prazo ânuo previsto pelo art. 313, V, a, do CPC/15 (art. 265, IV, a, do CPC/73), como motivo para a retomada do trâmite da lide, o que foi tacitamente acolhido sem dar oportunidade para a parte contrária se manifestar, uma vez que, ao apreciar as provas contidas nos autos, o Juízo de origem constatou a inviabilidade de proferir decisão contra o réu (art. 9° do CPC).

Como a sentença foi favorável ao apelado, evidentemente não era lícito adotar postura diferente do provimento jurisdicional obtido.

Assim, depois do
julgamento virtual
das Apelações n. 0001836-67.2015.811.0015 e 0001830-60.2015.811.0012 em
6-3-2024
por esta Câmara é que surgiu para o apelado o interesse pela garantia dos

seus direitos, e com isso buscou a manutenção do
decisum
transitado em julgado, acima transcrito, mediante a propositura da
Reclamação n. 1004834-12.2024.8.11.0000
, rejeitada monocraticamente pela Desa.
Serly
Marcondes Alves em
6-3-2024
, sendo no dia seguinte interposto Agravo Interno, pendente de análise.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que nem “
o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo até o julgamento 'definitivo' ou o 'trânsito
em julgado' da questão prejudicial externa, mas tão só ao 'julgamento de outra causa (...)
", sendo certo que
"[a] determinada suspensão do processo para o aguardo de julgamento de prejudicialidade externa tem natureza apenas provisória, tanto assim que o Código de Processo Civil anterior (art. 265, § 5o) e também o atual (art. 313, § 4o), foram claros em dizer que na hipótese a suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano,
donde resulta certa a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial
"
(
REsp.
n. 1.817.729/DF, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
de 23-6-2022). (destaquei)

Como visto, o STJ tem destacado a coercitividade dessa norma, que, por outro lado, é harmônica e coexistente com o art. 507 do CPC.

Se a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo determinou a suspensão desta Reivindicatória
até a prolação de sentença na Declaratória de Nulidade n. 0001849-66.2015.8.11.0012
, a questão está preclusa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...). IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME POR JUÍZO DE 1o GRAU. PRECLUSÃO. (...). É que cediço em doutrina que: Dispõe o art. 473 que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva
decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo. Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2°), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. A essência da preclusão, para
Chiovenda
, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável. Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta. Trata-se, porém, de um fenômeno interno, que só diz respeito ao processo em curso e às suas partes. Não atinge, obviamente, direitos de terceiros e nem sempre trará repercussões para as próprias partes em outros processos,
onde
a mesma questão venha a ser incidentalmente tratada. A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a saber: (...) Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 473. Origina-se de "já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo
possível tornar a realizá-lo" Se, por exemplo, a questão preliminar sobre a pretendida revelia do demandado, ou o requerimento de perícia foi solucionado, na fase de saneamento processual, não será possível à parte reabrir discussão em torno dessa matéria, na apelação, salvo se pendente agravo tempestivamente interposto (pois, então, não terá havido preclusão). (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2003, 39a Edição, p. 480-481) 4. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(STJ,
REsp.
n. 785.823/MA, relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgamento em 1o-3-2007, DJ de 15-3-2007, p. 272, sem destaques no original).

A 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT optou por aguardar o desfecho da Declaratória de Nulidade porque a sua eventual procedência bastaria para suprimir completamente o fundamento jurídico desta Ação Reivindicatória, qual seja, a propriedade arguida pela apelante.

O risco de haver decisões judiciais incompatíveis tornou-se concreto com o julgamento em 22-2-2023 de somente três dos quatro processos na primeira instância, e, posteriormente, das Apelações n. 0001836-67.2015.811.0015 e 0001830-60.2015.811.0012 em 6-3-2024.

Antevendo o risco ao resultado útil do feito que ainda está em tramitação, foi destacada no voto condutor do aresto de novembro de 2018
a necessidade de primeiro decidir sobre a higidez do título que confere o domínio à apelante para depois adentrar nas discussões concernentes à propriedade, existência de comodato verbal, prescrição aquisitiva e prejuízos para terceiros
(a vizinha Ana Lúcia dos Santos).

Esse raciocínio foi completamente invertido, razão do pedido de vista dos autos.

Com esses fundamentos, e ante a probabilidade de violação à garantia do devido processo legal,
revejo
o entendimento que enunciei na sessão virtual de 6-3-2024
para reconhecer a inaplicabilidade do prazo ânuo do art. 313, V, a, do CPC, de forma indiscriminada, em detrimento do instituto da preclusão
.

Apesar da clara natureza interlocutória do
decisum
proferido no AI n. 121.194/2015, não há na sentença una de 22-2-2023 tampouco no voto da relatora de 6-3-2024 motivo algum para a sua reforma.

Assim,
esta
Reivindicatória (n. 0000888-28.2015.811.0012) deve permanecer suspensa até a prolação da sentença nos autos n. 0001849-66.2015.8.11.0012, o que justifica a inobservância à Meta 2 do CNJ, que será cumprida quando julgado o feito principal, também distribuído em 2015.

Os princípios da razoável duração do processo e da celeridade e economia processual devem ser sopesados com o da segurança jurídica.

Ao contrário do fundamento utilizado pela relatora para indeferir liminarmente a inicial da Reclamação, a jurisprudência do STJ é pela
desnecessidade de se

aguardar o trânsito em julgado
,
mas não o julgamento
da questão dita prejudicial.

Confira-se recente julgado do STJ nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO. ABSTENÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA.
EXTINÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

A suspensão do processo decorrente de relação de prejudicialidade externa tem natureza provisória, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da questão dita prejudicial
. Precedente.

[
...]

4. Agravo interno não provido”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1685343, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 26-2-2024).

No acórdão acima foi colacionado o seguinte precedente:

“3.
Sentenciado o processo tido como prejudicial
(anulatória de registro civil), não há mais que se falar em obstáculo ao julgamento de mérito na ação de investigação de paternidade ou a impossibilidade jurídica do pedido deduzido.

6. Nem o art. 265, IV, a, do CPC/73, sequer o art. 313, V, a, do NCPC, se referem sobre suspensão do processo
até o julgamento "definitivo" ou o "trânsito em julgado
" da questão prejudicial externa,
mas tão só ao "julgamento de outra causa
(ou seja: até a questão preliminar ou prejudicial ser solucionada), ou que no caso, bem ou mal, já aconteceu”
(STJ, REsp 1817729, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgamento 21-6-2022). (sem destaques no original)

E mais:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONEXÃO.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão do processo. Precedentes.
2. No presente caso, tanto em primeira instância quanto no julgamento da apelação, houve processamento simultâneo e julgamento conjunto das demandas
, de modo que a prolação de decisões separadas em cada processo não trouxe qualquer prejuízo às partes suscetível de nulidade dos atos processuais. 3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, não existindo decisões contraditórias, conflitantes ou divergentes, não há prejuízo para a parte tampouco violação da legislação federal na hipótese. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ,
AgInt
em
RESp
2.144719-MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgamento em 10-10-2023, sem destaques no original)

Como visto, já se encontra consolidado na jurisprudência que a suspensão está afeta ao julgamento da causa geradora da prejudicialidade, o que se aplica neste caso, pois o feito ainda não foi decidido na primeira instância.

Os quatro processos foram distribuídos no ano de 2015
, não constando naquele que se constitui a causa de prejudicialidade externa que o não julgamento se deu por ato omissivo e/ou protelatório do autor, o apelado Ricardo de Babo Mendes, exceto os indispensáveis ao regular andamento da lide, tais como as intimações dos vários Órgãos Públicos para as intervenções legais e afetas à natureza da demanda, além da impugnação ao valor da causa, retificação, parcelamento de custas, pedidos de sobrestamento dos feitos conexos e de instauração do início da instrução pelo autor e/ou de julgamento antecipado por ambas as partes.

Posto isso,
suscito questão prejudicial
para cassar a sentença una de 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos (Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato), e
determinar o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 121194/2015,
de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes.

Por consequência, devem ser
declarados nulos
os julgamentos proferidos nas
Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012
(Embargos de Terceiro) e
0001836-67.2015.8.11.0012
(Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Des. Rubens de Oliveira,

Interessante o entendimento de Vossa Excelência, embora eu tenha entendimento contrário.

No entanto, há também o processo que logo menos iremos julgar, pautado sob o n.o 51, o qual é o Agravo Interno na Reclamação n.o 1004834-12.2024.8.11.0000, que preciso revisitar para enfrentar todos os seus argumentos, inclusive para julgar conjuntamente.

Peço paciência a todos, mas preciso revisitar os autos para formalizar meu posicionamento.

V O T O (CONTINUAÇÃO
-
QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL
- PRESIDENTE
):

Eminente relatora.

Essa questão de ordem deve abarcar os Embargos de Declaração referentes à Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal bem como os Embargos de Terceiro.

Farei a transcrição desses tópicos para que Vossa Excelência decida de uma só vez.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

De acordo.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes pares,

A q
uestão de ordem não é simples e
,
como
R
elatora prefere meditar

sobre
o tema, aguardarei.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
PRESIDENTE
):

Com as devidas adequações, a questão de ordem abrangerá as demais lides, pois, se acolhida, as resolverá de forma simultânea. Caso seja rejeitada, decidiremos o mérito dos processos em andamento.

Assim, fica adiada a conclusão do julgamento, para que a relatora examine a questão de ordem aqui arguida e que igualmente engloba os feitos n. 0001830-60.2015.8.11.0012, 0000888-28.2015.8.11.0012 e 0001836-67.2015.8.11.0012 (respectivamente 8, 9 e 10 da pauta).

EM 08 DE MAIO DE 2024:

ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 15/05/2024, PARA REANÁLISE DA RELATORA, APÓS QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Em sessão pretérita de 08-05-2024, o e. 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio de voto vista, suscitou questão de ordem, assim sintetizada:

reconhecer a inaplicabilidade do prazo ânuo do art. 313, V, a, do CPC, de forma indiscriminada, em detrimento do instituto da preclusão;

determinar a suspensão da presente Ação Reivindicatória 0000888-28.2015.811.0012, até prolação da sentença nos autos no 0001849-66.2015.8.11.001,

a impossibilidade desta Relatora indeferir liminarmente a inicial da Reclamação no 1004834-12.2024.8.11.0000, porque a jurisprudência do STJ é pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado, mas não o julgamento da questão dita prejudicial;

cassar r sentença proferida em 22-2-2023, que resolveu as ações conexas -Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato, de modo a determinar o cumprimento do acórdão proferido no RAI no 121194/2015;

declarar nulos os julgamentos proferidos nas Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, a seu entender, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

Na ocasião, pedi para revisitar os autos de modo a conferir decisão conforme em todos os processos correlatos, a saber: i) Ação Reivindicatória n. 0000888-28.2015.8.11.0012,
ii
) Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal n. 0001836-67.2015.8.11.0012,
iii
) Ação de Embargos de Terceiros no
0001830-60.2015.8.11.0012, bem assim Reclamação no 1004834-12.2024.8.11.0000.

De início, registro que na sessão de julgamento de
23-02-2024
,
esta
4a Câmara julgou a
Ação Declaratória de Inexistência de Comodato no 0001836-67.2015.8.11.0012
e a
Ação de Embargos de Terceiros no 0001830-60.2015.8.11.0002
(cujos acórdãos são objeto de Embargos de Declaração), sendo certo que a presente
Ação Reivindicatória no 000888-28.2015.8.11.0012
, em que pese ser conexa a aludidas demandas, por inconsistência do sistema, acabou sendo pautado para a sessão seguinte, isto é, 28-02-2024, cujo julgamento acabou por não ocorrer, frente a oposição ao julgamento virtual.

Observa-se que, somente após, isto é, em
29-02-2024,
o aqui apelante RICARDO DE BABO MENDES, distribuiu a
Reclamação no 1004834-12.2024.8.11.0000,
a qual, indeferi por meio de decisão monocrática proferida em 06-03-2024.

Registro a dinâmica fática dos julgamentos a fim de pontuar que, a bem da verdade, a matéria de fundo da
questão de ordem
apontada pelo e. 1o Vogal. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nesta Reivindicatória no 0000888-28.2015.8.11.0012, já havia sido exaustivamente por mim enfrentada e rejeitada por ocasião da apreciação da Reclamação no 1004834-12.2024.8.11.0000.

Referida decisão monocrática, inclusive, é objeto do
AGRCiv
no 1004834-12.2024.8.11.0000, igualmente pautada para a sessão de 08-05-2024, cujo julgamento acabou por não ocorrer, porque, pela ordem da pauta, o RAC no 0000888-28.2015 precedia ao referido Agravo Interno na Reclamação e, como já dito, em tal ocasião, o e. 1o Vogal, suscitou questão de ordem.

Seja como for, pelos fundamentos já expostos na decisão proferida na Reclamação no 1004834-12.2024.8.11.0000,
rejeito a questão de ordem suscitada pelo e. 1o Vogal
, justamente porque não visualizei, como de resto
continuo
não antevendo fundamento jurídico razoável para se acolher tal pretensão.

Primeiro
, em que pese os judiciosos apontamentos do e. 1o Vogal acerca da necessidade de suspensão do julgamento, não só da presente Ação Reivindicatória, como dos Embargos de Terceiros e da Ação Declaratória de Inexistência de Comodato, até que seja julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação no 0001849-66.2015.8.11.0012, pondero que a suspensão de ação por prejudicialidade externa, não é causa de eterna indefinição processual, porquanto não pode exceder o prazo de um ano, em razão do que dispõe o artigo 313, V, alínea “a”, §4o, do CPC.

Relembro que, no caso, a suspensão dos processos acima mencionados, perdurou por mais de quatro anos até que, em outubro de 2022, a autora da Ação Reivindicatória,
Araés
Mineração, requereu a retomada da marcha processual, justamente em razão do transcurso de longos anos de suspensão da ação reivindicatória (id 170291748 pág. 1.092 - na Reclamação) e então, na data de 22-02-2023, fora proferida sentença una nas ações
nos
. 1) 888-28.2015.811.0012 (Reivindicatória); 2) 1836-67.2015.811.0015 (Declaratória de Inexistência do Comodato Verbal); 3) 1830-60.2015.811.0012 (Embargos de Terceiro).

Segundo,
é preciso destacar, bem a propósito, que muito embora na presente Reclamação (ajuizada em 29-02-2024), Ricardo Babo Mendes se insurja contra o prosseguimento da Ação Reivindicatória no 0000888-28.2015, porque ainda não havia sido julgada a Ação Constitutiva de Nulidade de Título no 0001849-66.2015.8.11.0012, não menos verdade é que, após ter ciência da sentença de improcedência da Reivindicatória, achou por bem se manifestar junto ao Juízo,
justamente para postular o prosseguimento e julgamento
da tal ação que o e. 1o Vogal entende como prejudicial, isto é, ao revés de se insurgir contra o julgamento da reivindicatória, pediu que a
Ação Constitutiva de Nulidade de Título no 0001849-66.2015.8.11.0012 fosse prontamente julgada!

Com efeito, na data de 29-09-2023, Ricardo de Babo Mendes peticionou nos autos para requerer o
“prosseguimento do feito com o início da instrução processual, ou à eventualidade o julgado antecipado da lide pela sua procedência, tendo em vista a sentença de improcedência lançada nos autos da Ação Reivindicatória no 000888-28.2015.811.0012
.”
(id 205027678 – da Reclamação).

Chama mesmo a atenção o comportamento do Reclamante, é dizer, no mínimo contraditório, para um mesmo fato processual, adotar condutas incompatíveis entre si. Afinal, se entende que era necessária a suspensão do trâmite da ação reivindicatória até que fosse julgada a constitutiva de nulidade, por qual razão deixou de alegar a suposta nulidade no primeiro momento que interveio aos autos, ao invés de concordar com julgamento da ação reivindicatória?

Ao que parece, a suposta nulidade só passou fazer sentido quando anteviu um possível resultado desfavorável em razão do que fora decidido no RAC 0001836-67.2015.8.0012 (julgado em 23-02-2024), conhecida como nulidade de algibeira, a fim de se beneficiar, o que não se admite justamente porque tal comportamento não se harmoniza com a boa-fé processual que se espera de todos as partes.

Ante todo o exposto,
rejeito a questão prejudicial suscitada pelo e. 1o Vogal Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, mantidos, por consequência, todos os atos praticados em todos os processos, inclusive os acórdãos e embargos de declaração de minha Relatoria.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Um esclarecimento, por gentileza.

Tramita uma ação
reivindicatória
e uma ação anulatória, que se procedente afetará os
títulos da ação
reivindicatória
?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Sim
,
desembargador
Guiomar
Borges
.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Então, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

O pedido de vista
para que o 2o Vogal
examine a questão de ordem arguida
nestes autos
se estenderá aos processos
n. 0001830-60.2015.8.11.0012 e 0001836-67.2015.8.11.0012 (respectivamente 8
e
9 da pauta).

EM 29 DE MAIO DE 2024:

APÓS A RELATORA REJEITAR A QUESTÃO PREJUDICIAL SUSCITADA PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), FOI ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES),
NOS PROCESSOS N. 0000888-28.2015.8.11.0012, 001830-60.2015.8.11.0012 e 0001836-67.2015.8.11.0012
.

SESSÃO DE 26 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Preferi examinar o feito por conta da divergência entre a e. Relatora e o 1o Vogal, acerca da questão de ordem suscitada pelo e. 1o Vogal.

A questão de ordem, se acolhida, assim como proposto, mas que tem à objeção da e. Relatora, importa no provimento dos embargos de declaratórios, interposto da Apelação que deu provimento ao Recurso de Apelação para julgar procedente a Ação Reivindicatória, desacolhida na origem.

Na percepção do e. Vogal o julgamento da Reivindicatória, antes
e
apartado do julgamento da Ação de Nulidade do Título, que empresta higidez ao domínio e consequente direito de sequela, revela-se em desacordo com o decidido, por esta Corte, no Agravo de instrumento no 121194/2015 da relatoria da e. Desa. Helena Maria Bezerra.

Sucede que, ao julgar aquele agravo, a Câmara de Direito Público e Coletivo fez expresso juízo de valor no sentido de anoto:

“determinar a suspensão de Ação Reivindicatória (código 70406) até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Titulação de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração e Sonegação Fiscal (código 7211)”.

Nota-se, então, que a decisão que ordenou fosse esta Reivindicatória suspensa “até que seja prolatada sentença no bojo da Ação
Constitutiva não fora proferida pelo Juiz de 1o Grau, mas pelo Tribunal, por sua, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

Logo, se assim
é
, incumbia ao juiz de origem primeiro, proferir sentença na Ação de Nulidade de Título, tal como decidido pelo Tribunal.

Ainda que de certo modo verdadeiro que a suspensão do processo, por prejudicialidade externa tem como parâmetro temporal 1 (um) ano, no caso há singularidade enfocada na decisão superior que ordenou o julgamento precedente da Ação de Nulidade, quanto à relevância do julgamento da citada ação, que envolve, na percepção daquele julgado, interesse público a justificar tal preponderância, quiçá porque, naquela ação, além das partes da reivindicatória, figura também na lide pessoa jurídica de direito público.

O quadro fático-jurídico ganha maior relevância quando se
esta
diante do julgamento em Agravo de Instrumento proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, especializada, que inclusive atrai, pela qualidade das partes, as ações que guardar relação de prejudicialidade (a seu juízo) e as que lhes são conexas.

Não é demais dizer que a competência pela qualidade das pessoas, é de natureza absoluta, caso em que se deve reservar aquele órgão (Câmara) preponderante juízo de valoração acerca dessa matéria, particularmente, no caso, em que apreciou, por primeiro, recurso tirado de decisão proferida em uma das ações.

Assim,
acolho a questão de ordem suscitada
pelo e. 1o Vogal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura
, para apreciação da questão
prejudicial
.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

ANTE A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Com a presença dos desembargadores Márcio Vidal e Sebastião de Arruda Almeida, prosseguiremos com o julgamento dos processos 8, 9, 10 e 11 da pauta, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves.

Com exceção do Agravo Interno, os demais, na essência, esbarram na questão de ordem que suscitei. Se acolhida, terão determinado curso; se rejeitada, o julgamento dos seguintes feitos prosseguirá com a técnica de ampliação de colegiado:

8-
apelante

Araés
Mineração Ltda. e apelado Ricardo de Babo Mendes; 9- embargante Ana Lúcia dos Santos e embargada
Araés
Mineração Ltda.; 10- embargante Ricardo de Babo Mendes e embargada
Araés
Mineração Ltda.; 11- reclamante Ricardo de Babo Mendes e reclamada
Araés
Mineração Ltda.

O advogado José de Oliveira Fortes Filho, da
Araés
Mineração Ltda., o único a se inscrever, fará a sustentação oral de forma virtual, com eficácia para os quatro processos.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB
/MT 18918-A.

Bom dia
,
Desembargador
Rubens,
a
o
qual estendo a todos os presentes nessa sessão de

julgamento
.

Suscito

antes
uma questão de ordem
.

Vossa E
xcelência
, Desembargador Rubens, est
á dizendo que a minha

sustentação oral valerá p
ara os

processos 8, 9, 10 e 11 da pauta, mas
,
n
a verdade
,
não

tive acesso
à
íntegra da questão de ordem
.

Foi apresentada oralmente em sessão,
então não tenho como fazer uma

sustentação oral
porque
não tive acesso à íntegra
,
mesmo pedi
n
do nos autos
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

V
ossa
E
xcelência não estava na sessão passada quando foi suscitada a questão de ordem
?

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

S
im
,

E
xcelência
,

es
tava
presente
,
mas
foi feita
oralmente
, é
uma questão de ordem muito extensa
,
da qual não tenho

como fazer uma sustentação oral com relação
àquilo
que não tive acesso
n
a íntegra
por
escrito
.

N
a questão do
A
gravo
R
egimental
,

caberia fazer
a
sustentação oral
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Não entendo como Vossa Excelência não teve acesso, se formulei a questão de ordem por escrito e os autos ficaram à disposição.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

O voto não

es
tá no processo
, consultei

o PJE
e

peticionei
nos autos
solicitando. A
não ser que passei
batido

e
não reconheci
,

s
e
realmente es
tiver

nos autos,
eu me retrato
,
sem problema algum
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

A questão de ordem foi suscitada na sessão passada e trazida por escrito nos processos em continuação de julgamento, e Vossa Excelência diz que requereu o acesso, mas não obteve?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATOR
A
):

Senhor Presidente,

O advogado e
ndereçou essa petição para qu
e
m?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Quando Vossa Excelência encaminhou essa petição?

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

Encaminhei essa
petição nos a
ut
os
,
foi logo depois da apresentação da sustentação

oral
.

Fi
z em questão de manifestação
. M
as
,

E
xcelência
,
se a sustentação oral do
A
gravo
R
egimental fo
r
estendida
,

acredito que não há prejuízo
m
esmo não tendo
conhecimento dela,
pode passar algum ponto

importante
,
mas não quero causar tumulto algum no processo
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

De qualquer forma, o Agravo Regimental também se submete à técnica de julgamento.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

S
im
,
o
Agravo Regimental
concordo
,

já
é com
a
técnica
e
sustentação oral
,
sem problema
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Sim, com aplicação da técnica de julgamento, mas a questão de ordem que suscitei será analisada também pelos dois desembargadores convocados para o quórum ampliado.

Vossa Excelência teve acesso à questão de ordem?

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

N
ão
E
xcelência
.

T
ive
acesso
oralmente
, quando
o senhor leu
a questão de ordem na
íntegra
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Que fique registrado que as alegações que Vossa Excelência fará na sustentação oral do processo n. 11 da pauta alcançarão os demais, já que tratam exatamente da mesma matéria.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

O
tema abrange um pouco mais
,
porque

sua
questão
de ordem é muito mais extensa do que a reclamação
e
os argumentos
utilizados
.

M
as
,
sem problema
,

faço a sustentação oral no Agravo
R
egimental
, e

se
V
ossas
E
xcelências entenderem que é suficiente para a questão enfrentada na

questão de ordem nos outros três processos
,
sem problema
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Vossa Excelência é quem deve dizer se é suficiente ou não.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

N
ão é melhor dar vista para
o advogado
?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Vossa Excelência terá vista de todos os processos com a questão de ordem.

Determino à secretaria da Câmara que inclua o feito ainda hoje no
PJe
para a pauta da sessão de quarta-feira da próxima semana.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

E
xcelência
,
minha petição
est
á no
Id
215549177
,
fiz uma manifestação
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Sim. Está nos autos.

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/MT 18918-A.

A
gradeço a atenção de
V
ossas
E
xcelências
por terem
r
espeitado o amplo

direito d
o
contraditório
e

d
a ampla defesa
.

A
gradeço muito e tenha um bom dia de trabalho
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Os processos 8, 9, 10 e 11 da pauta ficam adiados para a próxima sessão, devendo a Secretaria fazer a juntada da questão de ordem e dos resultados já existentes para que o advogado possa se inteirar
integralmente
dos seus termos.

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO, OAB/SP No 334584.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Só para rememorar, está agora em julgamento
a
Apelação Cível, e a questão de ordem suscitada se estende aos demais casos. Se não for acolhida, prosseguiremos com a técnica de ampliação do colegiado.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica
Araes
Mineração Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Nova
Xavantina que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Reivindicatória, por ela proposta (id. 170291749, págs. 01/14).

Consta dos autos que a pessoa jurídica
Araes
Mineração Ltda. propôs a Ação Reivindicatória, em face de Ricardo de Babo Mendes, alegando em apertada síntese que era proprietária do imóvel rural, denominado Fazenda
Araes
, com área de 10.000ha (dez mil hectares), localizado no Município de Nova Xavantina/MT e que o Requerido, mesmo depois de devidamente notificado, insiste em ocupar injustamente sua propriedade, causando transtornos e prejuízos.

Salientou, na inicial, que o Requerido, utilizando-se de título anulado, em matrícula diversa, busca legitimar a posse clandestina na área de sua propriedade.

Defendeu que foi firmado um Contrato de Comodato Verbal com a parte Requerida, para utilização das pastagens existentes no imóvel e que, em vista do inadimplemento por parte do Comodatário, ingressou com uma ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse que foi julgada procedente, culminando com sua reintegração na posse do referido bem.

Salientou a posse, decorrente do Comodato, é precária, tendo o Comodatário, ao final do contrato, a obrigação de devolver o bem e, como não houve a devolução, resta configurado o esbulho possessório.

Citado, o Requerido, na sua contestação, apresentou Exceção de Usucapião (id. 170291743, págs. 68/92).

Após a devida instrução, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Fica revogada a tutela de urgência/liminar anteriormente concedida, bem como determino a baixa/cancelamento da averbação da existência da presente Ação Reivindicatória no 888-28.2015.811.0012, Código 70406, às margens da matrícula no 10.461, CRI de Barra do Garças/MT, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado. (Sic).

Em face desta sentença, a
Araes
Mineradora Ltda. opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 170292150, págs. 01/22) que foi rejeitado (id. 170292155, págs. 01/02).

Diante disso, a pessoa jurídica interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido compareceu aos autos, informando que ingressou com uma Reclamação (processo n. 1004834-12.2024.811.0000, com pedido liminar, uma vez que, no julgamento do RAI n. 121194/2015, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, interposto contra decisão, prolatada nos autos da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação n. 0001849-66.2015.8.11.0012, foi determinado a suspensão da Reivindicatória até o julgamento daquela ação, por reconhecer a existência de prejudicialidade externa (id. 204813668, págs. 01/02).

A Reclamação foi rejeitada liminarmente pela Relatora, Des.
Serly
Marcondes Alves (id. 205390193, págs. 03/07).

Ao apreciar o Apelo, a Douta Relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves, proveu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de Ricardo de Babo Mendes, com a consequente improcedência da prescrição aquisitiva arguida em defesa. Por fim, inverto o ônus de sucumbência para condenar o requerido apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil. (Sic).

O Primeiro Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, após pedido de vista, levantou uma questão de ordem, para anular a sentença una, prolatada
na presente
Reivindicatória e nos processos conexos. Veja-se:

Posto isso,
suscito questão prejudicial
para cassar a sentença una de 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos (Reivindicatória, Embargos de Terceiro e Declaratória de Inexistência de Comodato), e
determinar o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 121194/2015,
de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes.

Por consequência, devem ser
declarados nulos
os julgamentos proferidos nas
Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012
(Embargos de Terceiro) e
0001836-67.2015.8.11.0012
(Ação
Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta das quatro demandas, as quais, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.(Sic).

Por fim, o Segundo Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, solicitou vistas dos autos e, posteriormente, proferiu voto, acompanhando o entendimento do Primeiro Vogal,
in
verbis
:

Assim,
acolho a questão de ordem suscitada
pelo e. 1o Vogal. (Sic).

Em vista da decisão ser por maioria, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que Ricardo de Babo Mendes ajuizou a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal – autos n. 0001849-66.2015.8.11.0012 –, contra a pessoa jurídica
Araes
Mineradora Ltda, por dependência à Ação Reivindicatória (id. 204813669, págs. 16/ 41).

Nesta ação, o Autor requereu a concessão da tutela de natureza cautelar, com vistas a suspender a Ação Reivindicatória, ora em julgamento. Veja-se:

b) Requer a concessão de TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA CAUTELAR para SUSPENDER a AÇÃO REIVINDICATÓRIA – feito no 888-28.2015.8.11.0010 (cód. 70406), em tramitação perante a Primeira Vara, nesta mesma Comarca de Nova
Xavantina – MT, até a decisão de mérito desta demanda, diante da visível Prejudicialidade externa ora instalada.

O Juízo singular indeferiu o pedido, o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 121.194/2015, cuja relatoria coube à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

No julgamento de mérito, a Primeira Câmara de Direito Público, a unanimidade, proveu o Apelo, cuja ementa foi assim redigida:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE TÍTULO DE DOMÍNIO POR FRAUDE E SIMULAÇÃO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE NULIDADE DE PLOTAGEM, SOBREPOSIÇÃO E DECLARAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO PRESENTE RECURSO, DEVIDO À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA ANTE A FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA - REJEITADA - MÉRITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA DE AÇÕES – CONFIGURADA - AÇÃO REINVINDICATÓRIA PREJUDICADA – AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM REIVINDICADO - DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA POSSE INJUSTA E DO COMODATO VERBAL SUPOSTAMENTE REALIZADO

– RECURSO PROVIDO.

1. Segundo disposto no artigo214,§ 1o, doCPC/73, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação,bem como
o que determina o artigo 249, § 1o, do mesmo Código que, o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.

2. As formalidades mencionadas não atendem ao critério da razoabilidade, por excessivo rigor formal e por não causar prejuízo à parte, indo, ademais, de encontro ao princípio da celeridade processual, pois a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação (Código 72711), foi distribuída por dependência à Ação Reivindicatória (Código 70406); logo, não há irregularidades na intimação da decisão que indeferiu o pedido de liminar deste recurso, especialmente, porque foi realizada em nome de um dos advogados substabelecidos na referida procuração que, por mais que, tenha sido retirada da Ação Reivindicatória, esta outorgou plenos poderes aos procuradores, além do que, a matéria tratada neste agravo é completamente relacionada a ação em questão.

3. O artigo265,IV, alíneaa, doCódigo de Processo Civilprevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4. Desnecessidade da anterioridade da propositura da causa
prejudicante
em relação à prejudicada, uma vez que a relação deve se restringir à interdependência lógica dos fatos.

A Douta Relatora, na parte dispositiva de seu voto, deixou expresso que a Ação Reivindicatória deveria ficar suspensa até a
prolatação
de sentença na Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e
Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal,
in
verbis
:

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares arguidas pela parte Agravada e, na sequência, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Ricardo de Babo Mendes
, para determinar a
suspensão da Ação Reivindicatória (Código 70406)
até que seja prolatada sentença no bojo da Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade de Plotagem, Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal, (Código 72711). (Sic).

Vê-se que esta Corte de Justiça determinou que a Ação Reivindicatória deveria permanecer suspensa até o julgamento da referida Ação Constitutiva.

Ocorre que o Magistrado singular ignorou a existência da prejudicialidade externa e prolatou sentença única, julgando a Reivindicatória, sem que antes tivesse decidido aquela ação.

A regra esposada no artigo 313, §4
o
, do CPC, estabelecendo que o processo não deve ficar suspenso por prazo superior a 01 (um) ano, no caso do inciso V, letra “a”, deste mesmo dispositivo legal, como bem salientado pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, especialmente quando se observa a probabilidade de ofensa ao devido processo legal.

Não há desconsiderar que a Ação Constitutiva de Nulidade de Título de Domínio por Fraude e Simulação c/c Pedido Alternativo de Nulidade
de Plotagem Sobreposição e Declaração de Sonegação Fiscal – prejudicialidade externa – sequer foi julgada na Primeira Instância.

Registra-se que o resultado da ação geradora da prejudicialidade externa influencia diretamente no resultado da Reivindicatória e de todos os outros processos conexos.

Diante de tais considerações, o acolhimento da questão de ordem é
medid
a
que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a questão, suscitada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É o voto.

V O T O (QUESTÃO PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL
–
C
ONVOCADO):

Eminentes Pares,

E
xaminei detidamente

as ponderações feitas pelos

ilustres desembargadores
,
inclusive na reflexão a respeito dessa questão de

ordem
,
e
,
realmente
,
como
bem-dito
pelo
Desembargador
Márcio
V
idal
,
é questão processual que não dá
,

de fato,
para

passar por cima
,
p
ois
ficou vinculad
a
por este Tribunal de

Justiça a questão da prejudicialidade dessa ação de nulidade

de título
.

Assim,
com essas
b
reves considerações
,
também acompanho e

acolho
a questão de

ordem
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Por maioria, foi acolhida a questão de ordem
para cassar a sentença una proferida em 22-2-2023, que resolveu apenas os feitos conexos. Determino o cumprimento do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 121194/2015, para evitar decisões conflitantes.

Por consequência, declaro nulos os julgamentos das Apelações n. 0001830-60.2015.8.11.0012 (Embargos de Terceiro) e 0001836-67.2015.8.11.0012 (Ação Declaratória de Inexistência de Comodato Verbal), para decisão conjunta de todas as demandas, que, na verdade, deveriam ter recebido apreciação simultânea também nesta Quarta Câmara.

Essa conclusão tem eficácia para todas as demandas conexas, inclusive para o Agravo Regimental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024